Tribunal: TJDFT
Processo: 0015465-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015465-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 39404327 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS, MAEDSON JORDÃO SANTANA, MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA, MANOEL ALVES DOS SANTOS, MARA RUBIA MACIEL DE SOUZA e MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUITA). Brasília, 20 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador